Tribunal: TJMT
Processo: 1039801-22.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SABINO CANDIDO DA SILVA - CPF: 460.367.411-20 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1039801-22.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

SABINO CANDIDO DA SILVA

Recorrido:

ENERGISA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA REGULAR. ADIMPLÊNCIA OCORRIDA APÓS O VENCIMENTO. DEMORA RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente SABINO CANDIDO DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos), bem com repetição indébita e reparação por danos morais, em razão da demora para restabelecer a energia elétrica depois de efetivado o pagamento da fatura em atraso.

2
. Pois bem, o Recorrente estava inadimplente com as faturas de energia elétrica de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019 e, em dezembro de 2019 a concessionária proceder com a interrupção dos serviços de energia elétrica.

3
. Em 14 de abril de 2020, o Recorrente adimpliu com as faturas em atraso e requereu o restabelecimento da energia elétrica, a qual foi negada, em razão da existência de débito gerado a título de multa e juros no valor de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos).

4.
Pois bem, esse débito apenas foi regularizado pelo Recorrente em 09 de junho de 2020 e, mesmo adimplente a empresa Recorrida restabeleceu os serviços de energia elétrica apenas em 23 de junho de 2020, ou seja, depois de transcorrido 14 (quatorze) dias do pagamento da inadimplência.

5.
Entendo que a cobrança do valor de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos) é licita, pois reflete diferença de juros e correção monetária das faturas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, por outro lado, a demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica configura o ato ilícito praticado pela Recorrida.

6.

A toda evidência, o corte do fornecimento do serviço de energia elétrica por inadimplência é conduta legitima, contudo, a demora em restabelecer esse serviço é conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum indenizatório que deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica, eis que adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, pelo fato de que o Recorrente deu causa a interrupção.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação em que o Recorrente SABINO CANDIDO DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos), bem com repetição indébita e reparação por danos morais, em razão da demora para restabelecer a energia elétrica depois de efetivado o pagamento da fatura em atraso.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Recorrente SABINO CANDIDO DA SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência dos pedidos formulados a inicial.

Regularmente intimada, a Recorrida apresentou as contrarrazões e postulou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Em relação a declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos), referente a fatura emitida em abril de 2020, bem como o pedido de repetição indébita a improcedência deve ser mantida.

A cobrança realizada pela Recorrida em relação a diferença dos juros e correção monetária das faturas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019 é legitima.

O que comporta reforma é em relação a condenação da empresa Recorrida a indenizar o Recorrente em relação a demora para restabelecer os serviços de energia elétrica após a adimplência pelo consumidor.

No caso, a interrupção dos serviços de energia foi legitima, ante a inadimplência do Recorrente em efetuar o pagamento das faturas de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, sendo que o pagamento dessas faturas foi realizado apenas em 14 e abril de 2020.

Ademais, o Recorrente deveria ter adimplido com a diferença dos juros e correção monetária até o dia 27 de abril de 2020, contudo, efetivou o pagamento apenas em 09 de junho de 2020, momento em que passou a permanecer adimplente com a Recorrida.

O ato ilícito praticado pela Recorrida consiste na demoram em restabelecer o serviço de energia elétrica, tendo em vista que o pagamento ocorreu no dia 09 de junho de 2020, portanto, competia a empresa ter restabelecido os serviços de energia no máximo em 24 (vinte e quatro) horas da data da compensação bancária, mas o serviço foi restabelecido apenas em 23 de junho de 2020, ou seja, 14 (quatorze) dias após a adimplência, conforme se infere do documento anexado a contestação ao ID n. 124591162.

A toda evidência, que a manutenção da interrupção dos serviços de energia elétrica após a adimplência do consumidor configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de manutenção da interrupção do fornecimento de energia elétrica após a adimplência, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor deve ser arbitrado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, bem como por considerar que o Recorrente contribuiu para a interrupção.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença com a finalidade de condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, contudo, mantenho a improcedência do pedido de repetição indébita e declaração de inexistência do débito de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022